Tribunal: TJMT
Processo: 1038619-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038619-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JAQUELINE ODILZA DIAS DE MORAES ZANOL - CPF: 046.827.591-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito por mais de trinta dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se está correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, especificamente verificando: (i) se houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo §1o do artigo 485 do CPC; (ii) se foi observado o prazo de cinco dias para suprir a omissão; e (iii) se caracterizada efetivamente a inércia processual configuradora do abandono.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1o, do CPC condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte, sendo essa providência indispensável à validade da medida extintiva.

4. Constatada a realização de intimação pessoal no endereço indicado pela parte autora e a regular notificação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico, resta atendida a exigência legal. 5. A jurisprudência consolidada admite a validade da intimação feita no endereço informado nos autos, imputando ao autor o dever de mantê-lo atualizado.

6. Caracterizada a inércia processual mesmo após intimação válida, impõe-se o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC, pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sendo desnecessária a intimação específica do advogado, bastando a comprovação da inércia após o decurso do prazo concedido."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0000310-64.2004.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024; TJMT, Apelação Cível no 0010132-37.2014.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1038619-36.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
JAQUELINE ODILZA DIAS DE MORAES ZANOL
, a qual extinguiu a ação de execução sem resolução de mérito com fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, III, do Código de Processo Civil.

Alega a parte apelante que não houve a devida intimação do advogado por meio de publicação no Diário da Justiça. Sustenta, ainda, que a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC, para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo, o que, segundo afirma, constitui pressuposto indispensável à extinção do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o consequente prosseguimento regular da ação executiva.

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 292273514.

Sem contrarrazões, vez que não houve angulação processual (Id. 292273518).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1038619-36.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
JAQUELINE ODILZA DIAS DE MORAES ZANOL
, a qual extinguiu a ação de execução sem resolução de mérito com fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Extrai-se que a demanda versa sobre ação de busca e apreensão de motocicleta da marca Honda, modelo XRE 190, chassi no 9C2MD4110RR004374, ano/modelo 2024, cor verde, placa SPJ1F33, Renavam 01387744329, tendo como objeto a cobrança de valores inadimplidos decorrentes de Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com Taxa Prefixada, sob no 44375.594.1.0, firmado em 25/03/2024. A parte executada deixou de efetuar o pagamento da prestação vencida em 13/06/2024, totalizando o débito de R$ 19.340,65.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta à sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no § 1odo art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

(destaquei)

Analisando os autos, observa-se que foi certificado que:
“Certifico e dou fé que a parte autora está habilitada por SISTEMA, e foi intimada nos autos de id. 188707788 e seu advogado por diário eletrônico conforme verificado na "aba expediente" mas mantiveram-se inertes.”
portanto, sendo a parte devidamente intimada (Id. 292273509).

Registra-se, ainda, que a Magistrada de origem proferiu determinação nos autos, antes da sentença, conforme consta no Id. 292273508.

“Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO,
para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69,
no prazo de cinco dias
,
sob pena de EXTINÇÃO
, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos
.

Cumpra-se.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art.

485
,

§ 1o

do

CPC
, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA
, Rel. Ministro

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”.

(TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa.

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA

- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (
EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA
, Rel. Ministro

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.

485
,

III
,

§ 1o
, DO

CPC

– intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A

extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art.

485
,

III
,

§ 1o
, do

CPC
, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresas, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual. Para a extinção da ação por abandono da causa,

é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”.

(Ap 138000/2017, DESA.

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).

In casu
, mesmo após o despacho indicando os atos que o ora apelante deveria ter praticado, para a regular tramitação do feito, ocorreu o decurso do prazo, sem qualquer manifestação da parte, o processo foi concluso ao Juízo do feito, proferindo sentença e julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o do CPC por abandono da causa. (id. 292273510).

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inércia do apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo,
em obediência ao

§ 1

do art.

485, do

CPC.

Outrossim, observa-se que a petição apresentada pela parte apelante carece de caráter impulsionador, na medida em que não atendeu aos comandos essenciais à regular tramitação do feito.

Dessa forma, a inércia processual persiste, não sendo o apelo em questão suficiente para afastar o reconhecimento do abandono da causa ou obstar a extinção do feito por ausência de diligência processual mínima exigida pela legislação vigente.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias (§ 1o), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3
. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
.” (STJ – 4a Turma –

AgInt no REsp 1466279/MS

– Rel. Ministro

MARCO BUZZI,)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.

267
,

III
,

§ 1o
, do

CPC de 1973
.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO,).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.

267
, INCISO

III
,

§ 1o
,

CPC/1973
. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3a Turma –

REsp 1596446/SC

– Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,)

E a deste eg. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.
Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (

CPC
, art.

485
,

III
), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento
.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA.

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART.

485
,

III
,

§ 1o

DO

CPC

- OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art.

485
,

III
, do

Novo CPC
, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART.

267
,

III
,

CPC/73
)– POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art.

267
,

§ 1o
, do

Código de Processo Civil/73
. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA.

MARIA APARECIDA RIBEIRO.)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo

(art. 267, § 1o).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo

Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal
."

(Curso de Direito Processual Civil, 41a ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Demais disso, verifica-se que

a Magistrada sentenciante foi diligente na condução do processo, sendo que, não incumbe ao julgador praticar atos inerentes às partes, suprindo sua inércia.

Assim, diante da inércia injustificada da parte apelante, mostra-se
correta a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

Ademais, em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixo de majorá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025